Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CLÁUSULA PENAL EM BENEFÍCIO DO LOCADOR NÃO PREVISTA EM CONTRATO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso de Brucke Imóveis LTDA tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Contrarrazões ao recurso da parte adversa apresentadas no ID 57474219.
3. Recurso de Julyellem tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões ao recurso da parte adversa apresentadas no ID 57530472.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente Julyellem, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 57474210 demonstra sua condição de hipossuficiência.
5. Em suas razões recursais, a recorrente Brucke Imóveis LTDA, suscita preliminares de incompetência do foro e de ilegitimidade passiva, além de insurgir-se contra a indenização por danos morais a que fora condenada, requerendo a exclusão. Por sua vez, a recorrente Julyellem insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração. Insurge-se ainda contra a improcedência de estipulação de cláusula penal em seu favor.
6. A relação jurídica estabelecida entre o locatário e a imobiliária - a qual presta serviço de intermediação de locação de móveis e para tanto é remunerada por tal atividade -, é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Precedente: (Acórdão 1720539, 07390847820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Preliminar de incompetência do juízo em razão do local do ajuizamento da demanda. É competente o Juizado do foro do domicílio da parte requerente ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/1995, art. 4o, inciso III). Nesse particular, prevalecem as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (Código de Defesa do Consumidor, art. 101, inciso I). PRELIMINAR REJEITADA.
8. É certo que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente. Assim, considerando que a requerida é a intermediadora do contrato entre locador e locatário e administradora do imóvel em questão, possui legitimidade para figurar na ação em razão da evidente relação que possui com os fatos alegados pela parte autora. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
9. Com relação à cláusula penal, contida na “CLÁUSULA OITAVA” do contrato celebrado entre as partes não houve previsão de estipulação em benefício da locadora do imóvel, em caso de eventual descumprimento por parte da imobiliária ou do locatário. Como pontuado na sentença, em se tratando de cláusula penal, deve ser esta considerada de forma restritiva, não podendo ser dada interpretação extensiva a fim de incluir hipóteses não previstas no contrato. Assim, não há que se falar em inversão de cláusula penal.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto. Ademais, não houve pedido no sentido da redução do valor arbitrado.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da cobrança quanto a recorrente Julyellem, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.